Tribunal: STF
Processo: ADI 192
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-09
Data de publicação: 1990-03-09

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO POR
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PEDIDO DE LIMINAR.
- OCORRENCIA, NO CASO, DA RELEVÂNCIA JURÍDICA DA ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
- CONVENIENCIA DA CONCESSÃO DA LIMINAR, UMA VEZ QUE JA ESTAO
MARCADAS, PARA BREVE, AS ELEIÇÕES NO MUNICÍPIO CRIADO.
LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EFICACIA DO ARTIGO 45, SEUS
PARAGRAFOS E INCISOS, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
PROMULGADA EM 03.10.89.